Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de parcelamento de fatura e condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 13, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. De acordo com a ata de audiência, foi deferido à parte autora o prazo de 15 dias para apresentação de réplica. Antes do transcurso do prazo, foi proferida sentença. Apesar da existência de vício processual, não restou demonstrado prejuízo capaz de gerar a nulidade da sentença. A interposição do recurso inominado permitiu à autora o exercício do contraditório, bem como a manifestação a respeito dos fatos e fundamentos veiculados em sentença. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão de crédito. Parcelamento automático da fatura. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora contratou cartão de crédito com o banco réu e deixou de adimplir, de forma integral, as faturas com vencimento em fevereiro e março de 2022, o que resultou no acúmulo de saldo devedor financiado pelo crédito rotativo (ID 40381298 e ID 40381298). O parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo, conforme disposto na Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. É permitido que o saldo devedor seja financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, em condições mais vantajosas (art. 2o da Resolução 4.549/2017 do BACEN). Não houve violação ao direito à informação, tendo em vista a previsão do parcelamento nas faturas do cartão, além de ser modalidade de financiamento mais benéfica ao consumidor. Assim, não é necessária a juntada, ao processo, do contrato original assinado pela autora, pois as informações do parcelamento constam na fatura e não há discussão acerca da anuência na contratação do cartão de crédito. Ademais, pode a autora, a qualquer momento, efetuar a antecipação do pagamento dos valores e abater, proporcionalmente, os juros da operação. Precedente na Turma: (Acórdão 1618575, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Assim, não há abusividade ou ilegalidade na operação efetuada pelo banco réu.
5 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W